Tribunal: STF
Processo: ARE 1525036
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    ‘’DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS. MATÉRIA PRECLUSA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO À OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE REFORMAS EM UMA ESCOLA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Haja vista que na concessão da tutela de urgência, houve a fixação de prazo para implementação das medidas emergenciais, dilatadas por esta Corte em agravo de instrumento, já transitado em julgado, preclusa está a oportunidade de requerer prazo maior para conclusão das obras. 2. Em regra, o controle jurisdicional dos atos administrativos de natureza discricionária, mormente os que tratam de decisão política que define os interesses públicos prioritários, imiscuindo nas opções de investimento em determinada área ou em outra, confronta o princípio da separação dos poderes, preceito positivado no artigo 2º da Constituição Federal, cujo inafastável comando possui especial proteção, na medida em que constitui cláusula pétrea, conforme o disposto no artigo 60, § 4º, inciso III, da Lei Maior. 3. A discricionariedade é um espaço de conformação na qual o Administrador pode, dentro dos limites legais e constitucionais, deliberar sobre a melhor forma de gerir a coisa pública, razão pela qual é vedado ao Judiciário substitui-lo em sua função, definindo, inconstitucionalmente, em seu lugar, qual a escolha mais acertada, notadamente quando se trata de obra de grande investimento, que sofre os efeitos da grave limitação orçamentária que aflige os setores públicos. 4. Conquanto seja possível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar, ao Poder Executivo, a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, não se admite, por outro lado, que o Judiciário exceda os limites de uma atuação emergencial, que deve se restringir à proteção mínima do direito vindicado em juízo, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. 5. 1ª e 2ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS.’’ 



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 2º da Constituição da República. Aduz que a prevalência da tese de que o Poder Judiciário não pode interferir na eleição e nem na forma de execução de políticas públicas, principalmente quando estes traduzem grave omissão, esvaziaria todos os mecanismos de controle dos atos estatais existentes na legislação pátria.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral, ao tempo em que foi permitida a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, esta Corte explicitou que “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”. 



    Ao negar seguimento ao recurso, o Tribunal Local ressaltou que cabe à Administração Pública, mediante os critérios de conveniência e oportunidade, optar por investimentos nas diversas áreas do interesse público, sopesando a necessidade de intervenção e a limitação orçamentária existente, observando-se, por óbvio, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse contexto, extrai-se do referido acórdão:



    “(...)



    Pois bem. É cediço que a Administração Pública deve sempre zelar pelo interesse social, garantindo acesso à adequada infraestrutura urbana, incluindo aí a manutenção e a conservação das escolas, de modo que sejam passíveis de utilização, pela população local, com segurança e de maneira integral e adequada. 



    Entretanto, o controle jurisdicional dos atos administrativos de natureza discricionária, mormente os que tratam de decisão política que define os interesses públicos prioritários, imiscuindo nas opções de investimento em determinada área ou em outra, confronta o princípio da separação dos poderes, preceito positivado no artigo 2º da Constituição Federal, cujo inafastável comando possui especial proteção, na medida em que constitui cláusula pétrea, conforme o disposto no artigo 60, § 4º, inciso III, da Lei Maior.



    (...)



    Outrossim, a discricionariedade é um espaço de conformação na qual o Administrador pode, dentro dos limites legais e constitucionais, deliberar sobre a melhor forma de gerir a coisa pública, razão pela qual é vedado ao Judiciário substitui-lo em sua função, definindo, inconstitucionalmente, em seu lugar, qual a escolha mais acertada, notadamente quando se trata de obra de grande investimento, que sofre os efeitos da grave limitação orçamentária que aflige os setores públicos.”



    Assim, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    ‘’EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.” (ARE 1389864 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 19-09-2022 PUBLIC 20-09-2022).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRREGULARIDADES AMBIENTAIS, URBANÍSTICAS E SANITÁRIAS. INÉRCIA DO ENTE MUNICIPAL. CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Supremo firmou entendimento pela possibilidade de o Judiciário, ante inadimplência e em situações excepcionais, determinar ao poder público o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438305 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 27-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-06-2024 PUBLIC 06-06-2024).’’



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente